Tribunal: STF
Processo: RE 90490
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- Recurso extraordinário. a) Rito sumaríssimo. b) Alçada. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 308, V e VIII. - À falta de alegação de ofensa à Constituição, e não formado o instrumento da arguição de relevância, por omissão da interessada no prazo legal, sujeita-se o recurso ao veto regimental. Recurso extraordinário não conhecido.